Tribunal: TJBA
Processo: 8003095-76.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003095-76.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: TAMIRES SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): ALAN DA SILVA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA:CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MENOR DE 14 ANOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame A presente impetração objetiva a revogação da prisão preventiva da paciente, Tamires Santos de Jesus, custodiada sob a imputação da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra seu próprio filho, infante de apenas dois meses de idade, em contexto de violência doméstica e familiar, pleiteando, subsidiariamente, a substituição da custódia extrema pela aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A defesa argumenta a ausência de animus necandi, a ilegalidade da decisão que manteve a segregação por fundamentação genérica e abstrata, a desnecessidade de "fato novo" para reanálise da prisão e a suficiência de medidas cautelares diversas, pleiteando a soltura imediata ou a substituição da medida extrema. II. Questão em discussão As questões centrais sob análise consistem em determinar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da Paciente, abordando: A) a legalidade da fundamentação utilizada para a decretação e manutenção da prisão cautelar; b) a alegação de ausência de animus necandi e a viabilidade da desclassificação do delito para lesão corporal na via do Habeas Corpus; c) a pertinência da exigência de "fato novo" para a reavaliação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; d) a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, frente à gravidade concreta dos fatos imputados. III. Razões de decidir A prisão preventiva da Paciente encontra-se devidamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado, bem como na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do modus operandi empregado e da extrema vulnerabilidade da vítima. Nesse contexto, os elementos coligidos nos autos evidenciam que a paciente teria submetido o próprio filho, recém-nascido, a intensa violência física, sacudindo-o bruscamente, desferindo socos contra sua cabeça e praticando atos de esganadura, além de mordê-lo no pé com força suficiente para ocasionar amputação traumática da falange distal. Tais circunstâncias revelam agressões diretas e potencialmente letais contra vítima absolutamente incapaz de defesa, demonstrando a acentuada periculosidade da agente e o elevado desvalor concreto da conduta. A análise do animus necandi constitui matéria de mérito, insuscetível de aprofundamento na via estreita do Habeas Corpus. Ademais, a reavaliação periódica da custódia, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não impõe a soltura automática, mas a confirmação da subsistência dos fundamentos da prisão, o que restou demonstrado na decisão objurgada. As condições pessoais favoráveis da Paciente não se sobrepõem à necessidade da prisão cautelar quando os requisitos legais estão presentes de forma concreta, sendo que, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas diante do contexto fático. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta, o modus operandi empregado e a extrema vulnerabilidade da vítima, especialmente em crimes dolosos contra a vida de crianças no contexto de violência doméstica, configuram fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. 2. A análise aprofundada do animus necandi constitui matéria de mérito da ação penal, a ser dirimida pelo Tribunal do Júri, sendo inviável sua discussão na estreita via do habeas corpus, que exige cognição sumária. 3. O dever de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não impõe a revogação automática da custódia na ausência de fatos novos, mas sim a necessidade de motivação contemporânea para a manutenção dos fundamentos que a justificam." Dispositivos relevantes citados: Artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e IX, e §2º B, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal; Artigo 312 e Artigo 313 do Código de Processo Penal; Artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; Artigo 319 do Código de Processo Penal; Artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal; Lei nº 14.344/2022; Artigo 397 do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8003095-76.2026.8.05.0000, impetrado por ALAN DA SILVA SANTOS, em favor de TAMIRES SANTOS DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Amargosa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora